Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-16.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000501-16.2014.8.14.0060

APELANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA SA REFLORESTAMENTO INDUST E COMERCIO

APELADO: AZEVEDO QUALIFICACAO DESCONHECIDA E TERCEIROS, AMILTON SERGIO FURTADO DE MEDEIROS, ELSON SANTOS DA SILVA, MARIA AMELIA RIBEIRO PORTILHO, NELSON SANTOS DA SILVA, EDIVALDO SANTOS AZEVEDO, ELIANE DE SOUZA NERIS, GLEDSON DA SILVA E SILVA, JESSIANE DA SILVA PROGENIO, ANGELA MARIA DA SILVA LIMA, DELSON SANTOS DA SILVA, ADRIANE DE CASSIA PANTOJA MATSUMOTO E OUTROS, CLAUDIANE CAVALCANTE ALEIXO, DANIEL FURTADO LEAO, ELISANDRA DOS SANTOS MENDONCA, MARIA CARMEN RIBEIRO DA SILVA, CLOVIS DA SILVA MATSUMOTO, JOCELINO PINTO PORTILHO, KAROLINE DA SILVA LIMA, ODINEIA DOS SANTOS DA SILVA, VALDIRO MACIEL, SILVIA SANTOS DA SILVA, COMUNIDADE GRANDE FAMILIA, CASSIO NAZARENO DO NASCIMENTO LIMA, GELSON SANTOS DA SILVA, MAX LAIA DA SILVA, VANESSA BARBOSA MEIRELES, CARLOS MOREIRA DE LIMA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 000501-16.2014.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (VARA AGRÁRIA)

APELANTES/APELADOS: BIOPALMA DA AMAZÔNIA SA REFLORESTAMENTO INDUST E COMERCIO
(ADV. PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO)
, AZEVEDO QUALIFICACÃO DESCONHECIDA E TERCEIROS, AMILTON SERGIO FURTADO DE MEDEIROS, ELSON SANTOS DA SILVA, MARIA AMELIA RIBEIRO PORTILHO, NELSON SANTOS DA SILVA, EDIVALDO SANTOS AZEVEDO, ELIANE DE SOUZA NERIS, GLEDSON DA SILVA E SILVA, JESSIANE DA SILVA PROGENIO ANGELA, MARIA DA SILVA LIMA, LUIS CARLOS ALVES RIBEIRO, DELSON SANTOS DA SILVA; ADRIANE DE CASSIA PANTOJA MATSUMOTO E OUTROS, CLAUDIANE CAVALCANTE ALEIXO, DANIEL FURTADO LEAO, ELISANDRA DOS SANTOS MENDONÇA, MARIA CARMEN RIBEIRO DA SILVA, CLOVIS DA SILVA MATSUMOTO, JOCELINO PINTO PORTILHO, KAROLINE DA SILVA LIMA, ODINEIA DOS SANTOS DA SILVA, VALDIRO MACIEL, SILVIA SANTOS DA SILVA, COMUNIDADE GRANDE FAMILIA, CASSIO NAZARENO DO NASCIMENTO LIMA, GELSON SANTOS DA SILVA, MAX LAIA DA SILVA, VANESSA BARBOSA MEIRELES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Reintegração De Posse. Imóvel Rural. Posse Agrária. Função Social Da Posse. Ausência De Comprovação Dos Requisitos Do Art. 927 Do CPC/1973 – Regra Que Vigia Ao Tempo Do Ajuizamento Da Ação. Improcedência Do Pedido Inicial E Do Pedido Contraposto. Manutenção Da Sentença. Honorários Advocatícios. Impossibilidade De Compensação. Recurso Da Parte Requerida Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e pedido contraposto em ação possessória ajuizada por BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A contra integrantes da Comunidade "Grande Família" e outros, relativa a área de imóvel rural denominado "Fazenda Campo Belo", situado em Tomé Açu/PA.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, nos termos do art. 927 do CPC/1973 (art. 561 do CPC); (ii) verificar se a parte requerida comprovou sua posse agrária, justificando a procedência do pedido contraposto.

III.
Razões De Decidir

3.

A ação de reintegração de posse exige, além da prova da posse anterior e da perda da posse por esbulho, a demonstração de que o possuidor atendia à função social da posse, especialmente em imóveis rurais.

4.

A parte autora não comprova o exercício da posse agrária nem o cumprimento da função social do imóvel, não se desincumbindo do ônus de provar a existência dos requisitos necessários à reintegração de posse.

5.

A parte ré, ao pleitear o reconhecimento de sua posse agrária, também não comprova os requisitos necessários, como a delimitação da área e o exercício de atividades produtivas anteriores ao litígio.

6.

No tocante aos honorários advocatícios, é vedada a compensação, conforme o disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015, devendo cada parte arcar com os honorários de sucumbência devidos à parte adversa.

IV.
Dispositivo E Tese

7.

Recursos parcialmente providos para afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantendo-se a improcedência do pedido de reintegração de posse e do pedido contraposto.

Tese de julgamento
: 1. A ação de reintegração de posse em imóvel rural exige a comprovação do exercício da posse agrária e do cumprimento da função social da propriedade, nos termos dos arts. 927 do CPC/1973 (art. 561 do CPC) e 186 da CF/1988. 2. É vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 14, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 186; CPC/1973, art. 927; CPC/2015, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente no caso.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas, a primeira pela empresa
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A, REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e a segunda por
AZEVEDO QUALIFICACAO DESCONHECIDA E TERCEIROS, AMILTON SERGIO FURTADO DE MEDEIROS, ELSON SANTOS DA SILVA, MARIA AMELIA RIBEIRO PORTILHO, NELSON SANTOS DA SILVA, EDIVALDO SANTOS AZEVEDO, ELIANE DE SOUZA NERIS, GLEDSON DA SILVA E SILVA, JESSIANE DA SILVA PROGENIO ANGELA, MARIA DA SILVA LIMA, LUIS CARLOS ALVES RIBEIRO, DELSON SANTOS DA SILVA; ADRIANE DE CASSIA PANTOJA MATSUMOTO E OUTROS, CLAUDIANE CAVALCANTE ALEIXO, DANIEL FURTADO LEAO, ELISANDRA DOS SANTOS MENDONÇA, MARIA CARMEN RIBEIRO DA SILVA, CLOVIS DA SILVA MATSUMOTO, JOCELINO PINTO PORTILHO, KAROLINE DA SILVA LIMA, ODINEIA DOS SANTOS DA SILVA, VALDIRO MACIEL, SILVIA SANTOS DA SILVA, COMUNIDADE GRANDE FAMILIA, CASSIO NAZARENO DO NASCIMENTO LIMA, GELSON SANTOS DA SILVA, MAX LAIA DA SILVA, VANESSA BARBOSA MEIRELES,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA que julgou improcedente tanto a
ação de reintegração de posse
ajuizado pelo primeiro recorrente, quanto o pedido contraposto
“para que fosse declarada a posse dos requeridos”.

A empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, sustenta, em seu recurso, como justificativa para a reforma da sentença
“a comprovada posse mansa e pacífica exercida”
o
“esbulho possessório confessado”
, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil; a
“demonstração da função social e da delimitação da área em litígio”
, reserva legal; a caracterização da posse injusta por parte dos requeridos, em razão da clandestinidade – ocupação irregular –, o grave risco de dano ambiental, violação aos princípios do direito ambiental, bem como a proibição, pelo Supremo Tribunal Federal, da prática de invasão para regularização fundiária.

Nesse contexto, requer
“o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recuso de Apelação, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a total procedência dos pedidos da ação, face a comprovada posse exercida pela apelante na área, esbulhada pelos apelados. Consequentemente deve ser determinada a imediata reintegração da apelante na posse do bem, nos termos da petição inicial, com a condenação dos apelados pelos prejuízos causados, apuração de danos e, ao fim, condenados também aos ônus de sucumbência e custas processuais”.

Contrarrazões (PJe ID nº 8.593.384).

Por sua vez, os segundos apelantes, sustentam, nas razões do recurso, a falta de fundamentação da sentença que deixou de reconhecer a posse agrária dos apelantes ao julgar improcedente o pedido contraposto e que a sentença não considerou a ocupação sobre terras públicas estaduais e requerimento de regularização fundiária na modalidade projeto de assentamento sustentável.

Com esta base argumentativa requer:
“I – seja conhecida a presente apelação e regularmente processada e julgada, caso não haja juízo de retratação no juízo a quo; II – o provimento da presente apelação, para fins de anular ou reformar a sentença apelada, para reconhecer a posse dos apelantes, em pedido contraposto, assim como aplicar o artigo 85, § 2º e § 14 do CPC, quando aos honorários de sucumbência”.

Contrarrazões (PJe ID nº 8.593.387).

Instado a se manifestar o Ministério Público, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível – Doutor Nelson Pereira Medrado –, pronunciando-se, na condição de fiscal da ordem jurídica,
“pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos recursos interpostos por
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e por
EDIVALDO SANTOS AZEVEDO e OUTROS
, nos termos da manifestação supra.”
(PJe ID nº 14.566.129)
.

É o relatório.

Peço a inclusão, de ambos os processos, na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Conheço dos recursos
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na presente reintegratória o cerne da questão é saber se o autor comprovou os requisitos previstos no art. 927 do CPC/1973, vigente à época da propositura da demanda, ou seja, a posse anterior, o esbulho, a data em que teria ocorrido o esbulho e a perda da posse sobre a área de terra que teria sido invadida pelos requeridos.

Antes de tudo, é importante verificar como se desenvolveu este processo nesses anos que levou para ser decidido em primeira instância, conforme descrito no relatório da sentença:

“
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de Tomé Açu/PA, posteriormente declinado a essa Vara Agrária da Região de Castanhal, com a presente Ação de Reintegração de posse em face de
AZEVEDO, INTEGRANTES DA COMUNIDADE 'GRANDE FAMILIA' e OUTROS.

Sustentou a parte autora que firmou com o Sr. Carlos Roberto de Sena, em 18/12/2007, instrumento particular de compra e venda de benfeitorias e cessão de transferência da posse do imóvel rural denominado “Fazenda Campo Belo”, tendo sido à época imitida na posse do referido imóvel.

Aduziu, ademais, que, no dia
20/12/2013
, a quando da supervisão de rotina e segurança patrimonial, constatou que os réus tinham invadido de maneira clandestina parte de referida Fazenda, na altura do Ramal Vila do Socorro.

Aduziu que, à época, foram encontradas 08 (oito) pessoas, que supostamente eram lideradas pelo senhor de prenome “AZEVEDO”, as quais estariam instaladas no local em barracos, com cozinha e iluminação ligada a uma bateria de carro, tendo os mesmos se evadido por ocasião da chegada da equipe de segurança patrimonial da parte autora.

Por essas razões, ingressou com a presente demanda, em
06/02/2014
, pugnando, ao final, pela reintegração de posse do imóvel conspurcado.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/71, inclusive o instrumento particular de compra e venda e cessão (fl. 43 e ss), a que se referiu na Exordial.

Decisão de fls. 72/74
declinou da competência
em favor desta Vara Especializada, ao tempo em que reconheceu tratar-se de conflito coletivo pela posse de imóvel rural.

Despacho de fl. 78 determinou a emenda da Inicial, tendo a parte autora apresentado petição de emenda às fls. 83/84, ocasião em que juntou documentos (fls. 85/105).

Designada audiência de
justificação prévia
(fl. 108 e 128), cujo termo foi juntado às
fls. 138/140
, deferiu-se prazo para que a autora se manifestasse sobre o acordo proposto no ato e para que juntasse os documentos requeridos pelo Ministério Público. De igual forma, no ato, determinou-se a manifestação do ITERPA sobre o processo de regularização fundiária.

Petição dos requeridos às fls. 148/149-A, juntando procurações ao advogado (150/174) e documentos de identificação pessoal (fls. 175/199).

Manifestação da parte autora às fls. 203/204, juntando

documentos

(fls. 205/384).

Manifestação do ITERPA às fls. 398/399 e 401/404.

Manifestação do Ministério Público às fls. 406/415.

Decisão de fl. 417, dentre outras providências, designou nova audiência de justificação prévia e determinou a intimação de entes públicos para se manifestarem no feito.

Petição de fl. 442 comunicou a interposição de agravo de instrumento contra à Decisão de fl. 417.

Termo da audiência de justificação prévia verte às fls. 467/468
, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora.

Ofício de fl. 469 comunicou o indeferimento da medida de urgência no Agravo de Instrumento.

Manifestação da parte autora às fls. 473/474.

Manifestação do Ministério Público às fls. 479/486.

Decisão de fls. 488/497 indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse e determinou a citação dos réus.

Petição de fls. 512/513 comunicou a interposição de agravo de instrumento contra à Decisão de fls. 488/497.

Contestação apresentada pelos réus às fls. 548/557
, patrocinados por advogado particular.

A Defensoria Pública, às fls. 558/559, requereu vista dos autos, informando a revogação, pelos requeridos, dos poderes conferidos ao advogado constituído nos autos.

Mandado de citação juntado aos autos (fl. 581).

Contestação pelos réus às fls. 582/589
, assistidos pela Defensoria Pública, juntando documentos (fls. 590/643)

Manifestação do ITERPA às fls. 644/646.

Decisão Monocrática juntada às fls. 653/654, em que se observa o indeferimento da medida de urgência no Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão de fls. 488/497.

Réplica à contestação às fls. 655/662
.

Despacho de fl. 666 intimou as partes e o Ministério Público a especificarem provas.

Manifestação das partes às fls. 669/670, 671, 673 e 675/676.

Manifestação do Ministério Público às fls. 675/676, ocasião em que juntou os documentos de fls. 677/739.

Decisão saneadora às fls. 741/744, deferindo provas e designando audiência de instrução e julgamento.

Manifestação da parte autora às fls. 787/808
e 809/810.

Termo da audiência de instrução às fls. 819/820 e 827, tendo sido juntado no ato os documentos de fls. 821/826, trazidos pelo representante da FUNAI.

Manifestação do MTE às fls. 828/829.

Manifestação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Tomé-Açu às fls. 832/834
, juntando os documentos de fls. 835/841.

Manifestação do Ministério Público Federal às fls. 849/851.

Alegações finais do autor às fls. 844/850.

Manifestação do INCRA à fls. 852/853.

Alegações finais dos requeridos assistidos pela Defensoria Pública às fls. 857/889.

Parecer final do Ministério Público às fls. 892/908.

Inexistem custas pendentes de recolhimento, consoante documento de fl. 916.

Memoriais dos requeridos Adriane de Cássia Pantoja Matsumoto e Outros às fls. 928/935”
(grifos no original)
.

Por oportuno, importa consignar que a
ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c perdas e
danos, foi ajuizada com fundamento no art. 1.210 e seguintes do Código Civil e artigos 921, I, e 926 e seguintes do Código de Processo Civil, então vigente à época da propositura da demanda (Lei n. 5.869/1973):

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Art. 1.212. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era.

Art. 1.213. O disposto nos artigos antecedentes não se aplica às servidões não aparentes, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do prédio serviente, ou daqueles de quem este o houve.

Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.

Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação.

Art. 1.215. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados; os civis reputam-se percebidos dia por dia.

Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio.

Art. 1.217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa.

Art. 1.218. O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante.

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

Art. 1.221. As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem.

Art. 1.222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo; ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual”.

...................................................................................................................

“Art. 924. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção seguinte, quando intentado dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho; passado esse prazo, será ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(...)

Seção II

Da Manutenção e da Reintegração de Posse

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 929. Julgada procedente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

Art. 930. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subseqüentes, a citação do réu para contestar a ação.

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia (art. 928), o prazo para contestar contar-se-á da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar.

Art. 931. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento ordinário”.

Pois bem.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:
“[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”.

Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de imóvel rural, conforme o presente caso, há a necessidade ainda de que a parte autora comprove o cumprimento da função social da posse e da propriedade. A função social é princípio constitucional que incide como pilar do texto constitucional orientando sua interpretação e aplicação a iniciar das disposições acerca dos direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5º da CF:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - e garantido o direito de propriedade: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social”.

Ademais, para que um imóvel rural exerça a sua função social, é imprescindível a observância cumulativa dos requisitos de aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, preservação ambiental e respeito às relações de trabalho, nos termos da Lei nº. 8.629/93, que por sua vez regulamenta as condicionantes da função social.

No caso, os apelantes não lograram êxito em comprovar sua posse agrária, com o exercício direto, contínuo e racional durante certo tempo ininterrupto de atividades agrárias e nem o pleno exercício da função social da posse do imóvel como forma de merecer o amparo jurídico para reaver a sua suposta posse sobre o imóvel turbado, como bem ressaltado pelo Juízo sentenciante:

“No caso dos autos cabe a este juízo analisar se o requerente exercia a chamada posse agrária, fundamental para o deferimento de proteção possessória.

Analisando os autos, observa-se que a parte autora não conseguiu demonstrar que, de fato, exercia no imóvel a chamada posse agrária a quando de sua ocupação. Isto porque, em instante algum do feito, o autor comprovou ter labutado na terra, de acordo com as mínimas diretrizes indicativas da função social da propriedade, fato que inviabiliza a proteção possessória agrária. Senão vejamos
:

O autor alega ter adquirido a posse sobre o imóvel vindicado, com dimensão de 4.192,5392ha, a partir de um contrato de compra e venda celebrado em 18/12/2007, com pessoa nominada como Carlos Roberto Ribeiro de Sena, fls. 43/52. Segundo aduz, a aquisição do imóvel se deu com vistas ao desenvolvimento de projeto de plantação da palma para a extração de dendê.

Aduziu, também, que a ocupação de parcela do terreno agrícola sobre o qual recai a pretensão autoral teria ocorrido em data de 20/12/2013 (fl. 08), e que por motivo da referida conspurcação, sofreu a paralisação das atividades produtivas então desenvolvidas na referida parcela do imóvel, fl. 84.

Posteriormente, em sede de audiência de justificação prévia do alegado, termo à fl. 467-v,
a testemunha Pedro de Holanda Leite

declarou que a “área ocupada pelos requeridos encontra-se dentro da área de preservação ambiental do imóvel” (textuais), fato que, de per si, não teria obstaculizado a continuidade da atividade produtiva desempenhada pela autora, a qual limitava-se apenas à parcela tida como “utilizável” da fazenda,
e não sobre a área preservada.

Registre-se, inclusive, que a despeito da alegação da parte autora, no sentido de que a ação ilegítima levada a cabo pelos requeridos teria incidido sobre a parcela do imóvel destacada para a preservação ambiental,
o documento colacionado às fls. 217/219, a saber, Cadastro Ambiental Rural - CAR, inscrito em 06/01/2014, aponta para o registro eletrônico em data posterior à combatida ocupação, repise-se, 20/12/2013, fato tal que fragiliza a sustentação autoral de tratar-se de área protegida previamente constituída, que, como visto, só teria ocorrido posteriormente à alegada ocupação.

Insta consignar que, muito embora os documentos de fls. 220/223, dentre os quais Autorizações de Uso – AU’s n.º 1306/2011 e 3300, estejam a indicar a obtenção de autorização para o uso do imóvel, concedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente para os anos de 2011/2012 e 2013/2014, após indagada por esse magistrado, em audiência de instrução e julgamento, fls. 818/819
a parte autora, por intermédio de seu representante, Sr. Patrick Muller, confessou que não havia nenhum tipo de trabalho produtivo desenvolvido na área do conflito, contemporâneo à sua alegada ocupação (mídia de fl. 826). Disse ainda que a empresa/autora
não poderia começar a trabalhar antes de obtida a autorização administrativa
, alcançada, como pontuei, desde o ano de 2011,
o que demonstraria, nesse passo, a ausência de atividade na área vindicada.

Portanto, causa espécie que, mesmo autorizada, a autora nunca tenha laborado, ou pelo menos não demonstrou, efetivamente, ter laborado na terra, desde a obtenção desta, ainda nos idos de 2007, o que aponta no sentido de que não havia posse agrária sobre o imóvel, apta ao deferimento do resguardo da proteção possessória buscada nesta ação.

Ademais, observa-se que
as provas documentais carreadas aos autos pela parte autora
, a exemplo do Cadastro Ambiental Rural - CAR (fl. 217/219) e das fichas funcionais dos empregados, listadas às fls. 224/384, não servem de prova do exercício de atividade produtiva na área em litígio, pois, como já referido, o CAR é posterior à ocupação, além do que muitos dos trabalhadores elencados às fls. 224/227 foram contratados após a ocupação, sem contar que a referida listagem não confirma que as referidas pessoas, de fato, labutavam na área em litígio.

No mesmo sentido a prova testemunhal colhida por ocasião da audiência de justificação, fl. 467/468, mostrou-se insuficiente para comprovar que a autora, de fato, exercia a posse agrária e cumpria a função social da propriedade, requisitos ensejadores da concessão da reintegração de posse ora pleiteada, tanto que este juízo, em seguida, fls.

488/497, indeferiu a liminar
.

Como se não bastasse,

não restou devidamente individualizada a
parcela
da área supostamente ocupada pelos requeridos
. Isto porque
o autor se limitou à indicação de que o esbulho teria se dado em parcela de sua propriedade rural, mais especificamente sobre a área de reserva legal
, não sendo possível, até o presente momento, determinar a extensão da suposta ocupação, nem mesmo sua localização. Em outras palavras, o autor não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse identificar, com clareza, a exata localização do trecho esbulhado, quer através de planta georreferenciada, quer através de memorial descritivo, condição necessária para o deferimento da proteção possessória, pelo que tais fatos militam em seu desfavor.

Portanto, inexistem nos autos quaisquer outras provas que demonstrem o efetivo exercício de posse agrária pelo autor a quando do alegado esbulho possessório.

No caso dos autos, observa-se que, em instante algum dos autos o autor conseguiu se desincumbir de seu ônus processual, de modo que não logrou provar ser possuidor agrário da parcela do imóvel objeto da disputa, e que ali desenvolvia atividade apta à salvaguarda da proteção possessória. Ao revés, baseou sua pretensão tão somente em documentos inservíveis a demonstrar o desempenho de posse agrária sobre a área de pretensão. Portanto, não há dúvidas no sentido de que o autor não é merecedor do provimento jurisdicional que pleiteia, uma vez que nitidamente não demonstrou exercer qualquer tipo de posse agrária na área objeto do litígio.

Assim, para que se possa falar em posse agrária, com o direito de o possuidor obter a tutela jurisdicional, deve demonstrar que já exercia a posse anterior mediante atividade produtiva e cumpria de forma satisfatória a todos os requisitos inerentes à função sócio-ambiental da terra, previstos no art. 185 e 186 da Constituição Federal, o que não restou comprovado.

Observa-se que o caput do art. 186 da CF/88 possui um regime de elementos dirigidos para a função social do imóvel rural. Complementando isso, o § 1º do art. 1228 do CCB afirma que o direito de propriedade deve ser exercido em conformidade com o citado dispositivo constitucional, pelo que, não sendo exercido o direito à propriedade segundo essas regras, não possui o titular do mesmo condições de buscar a proteção possessória pelo só fato de alegar o proprietário do bem, uma vez que esta proteção deve ficar condicionada ao exercício de acordo com os regramentos estabelecidos constitucional e legalmente.

Nesse diapasão, não pode, sob o ponto de vista do direito agrário, ser a propriedade considerada um direito absoluto, do qual, necessariamente, decorrerá o direito a proteção possessória, haja vista que, não cumprindo o imóvel sua função social, não há que se falar na possibilidade de reconhecimento da proteção possessória.

Desse modo, observa-se, à luz do direito agrário, que o requerente, não demonstrou ser possuidor direto do bem, de modo que, como não ostentava tal condição, não exercia a chamada posse agrária, na qual é imprescindível que trabalhe e produza na terra, diferentemente do que ocorre na simples posse civil, na qual se admite a figura da posse indireta, na qual é prescindível que seja dada uma atividade econômica ao bem, podendo este ter fim meramente especulativo, o que não pode se dar em relação à posse agrária.

Assim, como não se admite a figura da posse indireta em sede de posse agrária, não existe a possibilidade de ser deferida a pretensão possessória especial (reintegração de posse agrária) em favor do autor, já que este não a tinha”.

Como se observa do enxerto transcrito – o qual também adoto como razão de decidir –, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado André Filocreão G. da Fonseca. Acrescenta-se, apenas, que a parte autora não se desincumbiu do ônus processual fixado nos artigos 927 do CPC/73 e art. 376, I, do Código de Processo Civil vigente, já que as provas produzidas nos autos são insuficientes à demonstração dos requisitos para reintegração de posse, forçoso reconhecer o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Por outro lado, melhor sorte não assiste aos recorrentes que buscam a reforma da decisão para prover pedido contraposto no sentido que fosse declarada a posse das pessoas demandadas na ação reintegratória.

Como se sabe, o pedido contraposto admitido na ação possessória consiste em demandar a proteção possessória e indenização pelos prejuízos em decorrência de agressão à posse praticada pelo autor, nos termos art. 922 CPC/73 (art. 556 CPC/15). Ou seja, diante do caráter dúplice das ações possessórias, o requerido pode demandar a proteção possessória em sentido exatamente oposto ao do autor, podendo, também, pugnar pela reparação dos prejuízos decorrentes da perda ou moléstia temporárias da posse até então exercidas.

No caso dos autos, o pedido contraposto formulado pelos recorrentes foi examinado, não tendo o julgador da origem o acolhido por considerar não implementos os requisitos necessários à proteção possessória:

“Quanto ao pedido contraposto de que seja declarada a posse dos requeridos, não merece acolhimento, uma vez que a parte requerida, tal qual a parte autora, em instante algum conseguiu identificar a área ocupada dentro do imóvel Fazenda Campo Belo, nem mesmo logrou comprovar que já ocupava a área de sua pretendida posse antes da propositura da ação, de modo que a demonstração, no decorrer da instrução, de que produzem na terra, bem como da existência de requerimento de regularização fundiária promovido junto a órgão fundiário do estado, não ensejam à perfectibilização da posse anterior”.

Como se evidencia, a sentença, apesar de sucinta, restou devidamente fundamentada, não havendo que se falar – conforme sustentado na segunda apelação – de falta de fundamentação no julgamento do pedido contraposto.

No que pertine à improcedência do pedido contraposto, comungo do entendimento do Ministério Público que ao se manifestar sobre o improvimento de ambos os recursos, destacou, no ponto, que:

“No que se refere ao recurso interposto pelos membros da Comunidade ‘Grande Família’, alegam os Recorrentes que houve ausência de fundamentação da decisão que negou o pedido contraposto de reconhecimento da posse agrária pelos Requeridos. Acontece que, da mesma forma como ocorre com as alegações da Biopalma, os ora Apelantes também não demonstraram o exercício da posse agrária anterior, nem a delimitação do terreno ocupado.

De fato, da leitura dos autos nota-se que os membros da comunidade se limitam a afirmar que praticam agricultura familiar no local e apenas fazem menção ao pedido de regularização fundiária junto ao ITERPA, porém não há nos autos qualquer prova documental capaz de sustentar tais alegações. Cumpre destacar que mesmo as fotografias das ocupações mostram apenas algumas casas, sem que existam imagens que demonstrem o uso do terreno pra atividades de agricultura familiar. Da mesma forma, o requerimento de regularização fundiária não foi juntado, porém vale destacar que o requerimento administrativo, por si só, também não é prova inequívoca da posse.

Esses pontos foram devidamente apontados pelo Juízo a quo como fundamento para a decisão da improcedência do pedido contraposto, de forma que não há de se falar em ausência de motivação capaz de ensejar a reforma da sentença.

Nesses termos, este RMP manifesta-se pelo
não provimento de ambos os recursos
, devendo permanecer incólume a sentença vergastada (...)”.

De fato, o conjunto probatório formado nos autos não permite concluir que quaisquer dos litigantes fazem jus à proteção possessória vindicada, o que levou à rejeição do pleito formulado na inicial e do pedido contraposto, mesmo quando considerada a natureza jurídica das terras em litígio (terras públicas estaduais) e o pedido de regularização fundiária na modalidade projeto de assentamento sustentável perante o Instituto de Terras do Estado do Pará (ITERPA).

Por fim, a despeito de ser devido o rateio entre as partes no que pertine aos ônus da sucumbência, conforme delineado na sentença, deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contraria o art. 85 § 14 do CPC.

E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face dos requeridos apelantes, por força do prescrito no artigo 98, § 3º, do CPC e Lei 1.060/50.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 § 14 DO CPC – ATASTADA– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(TJMT. 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

Honorários advocatícios recursais majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer do
custos iuris
,
conheço e
nego provimento recurso interposto pela empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(PJe ID nº 8.593.372 – Pág. 5/8; 8.593.373 – Pág. 1/8; e 8.593.374 – Pág. 1/6) e
provejo, em parte, a apelação interposta por EDIVALDO SANTOS AZEVEDO e OUTROS
(PJe Id nº 8.593.381), apenas para afastar a compensação dos honorários sucumbenciais determinada na sentença, mantendo-se a condição suspensiva de exigibilidade do aludido numerário em relação aos requeridos, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/09/2024